Tribunal: TJSP
Processo: 0103401-35.2009.8.26.0346
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.

CERCEAMENTO DE DEFESA - Não ocorrência - Anulação da sentença - Não acolhimento - Abertura da instrução processual para a produção de prova - Desnecessidade - Pedido delineado pelo assistente litisconsorcial do espólio autor que em nada modificaria o conjunto probatório formado nos autos e, por consequência, o julgamento do feito - Autos que foram

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.

CERCEAMENTO DE DEFESA - Não ocorrência - Anulação da sentença - Não acolhimento - Abertura da instrução processual para a produção de prova - Desnecessidade - Pedido delineado pelo assistente litisconsorcial do espólio autor que em nada modificaria o conjunto probatório formado nos autos e, por consequência, o julgamento do feito - Autos que foram instruídos com documentos suficientes para o deslinde do caso em testilha - PRELIMINAR REJEITADA.

RESPONSABILIDADE CIVIL - Pedido dos autores de condenação do réu na obrigação de fazer consubstancia na devolução das ações ordinárias e preferenciais disponibilizadas no mercado econômico sem a autorização dos proprietários de tais valores mobiliários - Não acolhimento - Autorização para disponibilização das ações que foi dada por meio de alvará judicial e em favor de herdeiro do espólio autor - Ação de nulidade de ato jurídico apartada aos autos que foi julgada improcedente com decisão transitada em julgado - Inexistência de ilícito cometido pelo réu - Ausência de ações a serem disponibilizadas aos autores - Sentença de improcedência dos pedidos mantida - RECURSO NÃO PROVIDO.